Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715087-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO SABINO SILVA, WESLEY RIBEIRO SILVA AGRAVADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 62082673 – autos principais) que manteve a multa diária equivalente a R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, pelo descumprimento da ordem de desocupação da A-11, localizada na Feira dos Importados de Brasília. Alegam, em síntese, a impossibilidade de desocupação do bem por motivo de força maior, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito necessária para a concessão da liminar. A multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com perdas e danos. A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para configurar força maior, sobretudo quando se observa que a primeira ordem de desocupação data de 09/10/19. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR